Tribunal: CARF
Processo: 19515.722189/2012-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2022-01-06

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.722189/2012-65
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1302-006.030 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COMPANHIA PATRIMONIAL PAULISTA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007, 2008
DESAPROPRIAÇÃO. INTERESSE PÚBLICO. GANHO DE CAPITAL.
NÃO INCIDÊNCIA.
Afasta-se a incidência do IRPJ sobre as verbas auferidas a título de indenização
advinda de desapropriação, pois a indenização decorrente de desapropriação
não configura ganho de capital, conforme entendimento firmado pelo STJ, no
RESP no 1.116.460/SP, julgado pela sistemática dos recursos repetitivos.
DEDUÇÕES. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
As deduções na apuração da base de cálculo do IRPJ estão sujeitas à
comprovação por documentação hábil e idônea.
CSLL. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Tratando-se de tributação reflexa de irregularidade verificada no lançamento de
IRPJ, constante do mesmo processo, e dada à relação de causa e efeito, aplica-
se o mesmo entendimento à CSLL.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício, nos termos do relatório e voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Guimarães da
Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado
Mourão, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.722189/2012-65
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.030 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722189/2012-65

Trata-se de recurso de ofício interposto contra o acórdão no 15-44.603 da 2a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador/BA (DRJ/SDR)
que deu pela procedência em parte da impugnação apresentada por COMPANHIA
PATRIMONIAL PAULISTA.
Na origem, tem-se lançamentos fiscais de IRPJ e CSLL relativos aos períodos de
apurações compreendidos nos anos-calendário de 2007 e 2008, acrescidos de multa de ofício
75% (setenta e cinco por cento) e juros de mora, em razão das seguintes infrações, tendo as duas
primeiras reflexos na CSLL:

a) exclusão indevida dos valores de R$ 8.412.514,51 e R$ 4.137.248,72 na apuração do
lucro real de 2007 e 2008, respectivamente, correspondentes ao ganho de capital na
desapropriação de imóvel, nos termos do art. 418 do RIR/99. O ganho de capital foi
apurado com base em guias de levantamento judicial, demonstrativos de prestação de
contas do escritório de advocacia e registros contábeis apresentados, conforme
detalhado no Termo de Constatações, às fls. 129;

b) redução indevida do lucro liquido e real do período de 2007, face à apropriação
indevida do montante de R$ 1.730.990,39, a titulo de "valor contábil de bens alienados",
inexistindo qualquer comprovação desse valor, como admitido pela própria fiscalizada;

c) falta de retenção do IRRF incidente sobre pagamentos de honorários/ bonificações
advocatícios, nos termos do art. 647 do RIR/99, tendo sido aplicada em decorrência
multa de ofício e juros de mora isolados, conforme previsto no art. 9o da Lei n° 10.426,
de 2002.
Em sua impugnação (e-fls. 157-186), a contribuinte apresentou os seguintes
argumentos, ora sintetizados:
a) Entende que não incide ganho de capital na desapropriação de imóvel por utilidade
pública (indenização não seria renda)

b) A inexistência de irregularidade na baixa de RS 1.730.990,39 do ativo

c) Da absoluta impossibilidade de tributação pela CSLL da indenização recebida pela
impugnante, em razão da desapropriação de imóvel por utilidade pública

Em petição apresentada posteriormente (e-fls. 324-329), a contribuinte menciona
novo entendimento do STJ sobre a matéria, proferido no RESP 1116460/SP (Tema 397), junta
cópia de jurisprudência e da Solução de Consulta COSIT no 105/2014 (e-fls. 361-371).
O acórdão (e-fls. 374-380) que deu parcial procedência à impugnação contou com
a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008

DESAPROPRIAÇÃO. INTERESSE PÚBLICO. GANHO DE CAPITAL. NÃO
INCIDÊNCIA.
Afasta-se a incidência do IRPJ sobre as verbas auferidas a título de indenização advinda
de desapropriação, seja por utilidade pública ou por interesse social, pelo mesmo
fundamento que a Solução de Consulta Cosit no 105, de 7 de abril de 2014, afastou a
incidência do IRPF, qual seja, a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que ao
julgar o Recurso Especial no 1.116.460/SP, no âmbito da sistemática do art. 543-C do
Código de Processo Civil (CPC), entendeu que a indenização decorrente de
desapropriação não encerra ganho de capital, tendo-se em vista que a propriedade é
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.030 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722189/2012-65

transferida ao Poder Público por valor justo e determinado pela Justiça a título de
indenização, não ensejando lucro, mas mera reposição do valor do bem expropriado.
DEDUÇÕES. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
As deduções na apuração da base de cálculo do IRPJ estão sujeitas à comprovação por
documentação hábil e idônea.
CSLL. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Tratando-se de tributação reflexa de irregularidade verificada no lançamento de IRPJ,
constante do mesmo processo, e dada à relação de causa e efeito, aplica-se o mesmo
entendimento à CSLL.

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Exonerado
Consta intimação e informação de interposição de recurso de ofício à e-fl. 381.
Devidamente intimada do acórdão (e-fl. 384), a contribuinte apresentou petição às
e-fls. 387-390 manifestando concordância com a decisão proferida, nos termos abaixo:
Assim é que, em 30/07/2018, a Requerente tomou ciência da decisão proferida pela D.
Delegacia de Julgamento em Salvador (BA), a qual julgou a
impugnação apresentada por este contribuinte, procedente em parte, sendo certo que,
quanto à exigência de IRPJ e CSLL sobre a indenização recebida pela
desapropriação, os respectivos valores foram exonerando, sob o entendimento de
que tal evento não enseja lucro, mas mera reposição do valor do bem expropriado.
Entretanto, no que tange à redução do lucro líquido a decisão foi pela improcedência da
impugnação, sob o entendimento de que a impugnante não apresentou documentos que
dessem suporte à contabilização da dedução, o que justifica a sua glosa e, por
consequência, a diminuição do prejuízo fiscal e base de cálculo negativa apurados.

Referida decisão também submeteu o acórdão à apreciação do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, de acordo com o art. 34 do Decreto n° 70.235, de 6 de março de
1972, e alterações introduzidas pela Lei n° 9.532, de 10 de dezembro de1997, e Portaria
MF n° 63, de 9 de fevereiro de 2017, por força de recurso necessário.

Assim, a Requerente vem informar que concordando com a decisão proferida pela
Delegacia de Julgamento em Salvador (BA) em 11/07/2018, espera que a decisão
seja mantida na íntegra, pelo D. Conselho Administrativo Fiscal — CARF, quando
da análise do aludido recurso necessário, haja vista o entendimento consolidado pelo
Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, sobre a matéria, especialmente no tocante à indenização.

Posteriormente, diante da ausência de julgamento do recurso de ofício, a
contribuinte impetrou mandado de segurança, que contou com decisão liminar (e-fls. 408-410)
nos termos seguintes:

Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o provimento liminar para determinar à
autoridade impetrada dê o impulso necessário ao Processo no 19515.722.189/2012-65
(id 695574993, p. 155), encaminhando-o a uma das Câmaras de Julgamento competente
para a análise e julgamento do Recurso de Ofício, para inclusão em pauta e julgamento
no prazo máximo de 90 (noventa) dias corridos a contar da intimação do teor desta
decisão.
É o relatório.
Voto
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.030 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722189/2012-65

Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.

Do conhecimento

Em atendimento ao disposto no enunciado da Súmula CARF no 103, consigno
inicialmente que o valor do crédito principal exonerado, de R$ 2.784.779,33 , é superior ao valor
de alçada de R$ 2.500.000,00 previsto na PORTARIA MF No 63, DE 09 DE FEVEREIRO DE
2017, ora vigente.

Assim, e por tratar de matéria da competência desta 1a Seção, conheço do recurso
de ofício e passo a analisar o seu mérito.

Do mérito

Da inexistência de ganho de capital em valor recebido como indenização em
desapropriação por utilidade pública
Conforme relatado, e no que interessa ao presente julgamento, tem-se
originalmente a lavratura de auto de auto de infração de IRPJ e CSLL em razão de exclusão
indevida de valor relativo à desapropriação de imóvel, entendido pela autoridade fiscal como
ganho de capital.
O objeto da insurgência diz respeito unicamente a não incidência do imposto
sobre a renda relativo a valores recebidos a título de indenização advinda de desapropriação, seja
por utilidade pública ou por interesse social.
No ponto, o acórdão recorrido valeu-se dos seguintes fundamentos:
A Solução de Consulta Cosit no 105, de 7 de abril de 2014, traz a seguinte ementa:

Assunto: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
– IRPF
DESAPROPRIAÇÃO. INTERESSE PÚBLICO. GANHO DE CAPITAL. NÃO
INCIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL No 1.116.460/SP. REFORMA A SOLUÇÃO
DE CONSULTA No 54 – COSIT, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2013.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Recurso Especial no 1.116.460/SP, no
âmbito da sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil (CPC), entendeu que a
indenização decorrente de desapropriação não encerra ganho de capital, tendo-se em
vista que a propriedade é transferida ao Poder Público por valor justo e determinado
pela Justiça a título de indenização, não ensejando lucro, mas mera reposição do valor
do bem expropriado. Afastou-se, portanto, a incidência do imposto sobre a renda sobre
as verbas auferidas a título de indenização advinda de desapropriação, seja por utilidade
pública ou por interesse social.

Em razão do disposto no art. 19 da Lei no 10.522, de 2002, na Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 1, de 2014, e na Nota PGFN/CRJ no 1.114, de 2012, a Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) encontra-se vinculada ao referido entendimento.

Dispositivos Legais: Lei no 10.522, 19 de julho de 2002 de 2002, art. 19; Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 1, de 12 de fevereiro de 2014; Nota PGFN/CRJ no 1.114, de
2012.

Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.030 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722189/2012-65

Apesar de tratar da não incidência do imposto sobre a renda sobre verbas auferidas por
pessoa física a título de indenização advinda de desapropriação, seja por utilidade
pública ou por interesse social, a referida solução de consulta também é aplicável às
pessoas jurídicas. O fundamento da não incidência é o mesmo, qual seja, a
desapropriação não encerra ganho de capital, pois a propriedade é transferida ao Poder
Público por valor justo e determinado pela Justiça a título de indenização, não ensejando
lucro, mas mera reposição do valor do bem expropriado.

Diante o exposto, afasta-se a infração relativa à exclusão indevida dos valores de R$
8.412.514,51 e R$ 4.137.248,72 na apuração do lucro real de 2007 e 2008,
respectivamente, correspondentes ao ganho de capital na desapropriação de imóvel.
Com efeito, a decisão recorrida não merece qualquer reparo, seja porque invocou
entendimento da própria RFB quanto à matéria (SC COSIT Cosit no 105, de 7 de abril de 2014),
seja pela vinculação obrigatória deste CARF aos entendimentos firmados pelos tribunais
superiores pela sistemática dos recursos repetitivos (art. 62, § 2o do RI/CARF).
Assim, vale destacar o quanto decidido pelo STJ no julgamento do RESP
1116460/SP, julgado pela sistemática dos recursos repetitivos:
A indenização decorrente de desapropriação não encerra ganho de capital, porquanto a
propriedade é transferida ao poder público por valor justo e determinado pela justiça a
título de indenização, não ensejando lucro, mas mera reposição do valor do bem
expropriado. (...) Não-incidência da exação sobre as verbas auferidas a título de
indenização advinda de desapropriação, seja por necessidade ou utilidade pública ou por
interesse social, porquanto não representam acréscimo patrimonial.
Sendo este o único ponto de insurgência, e na ausência de recurso voluntário da
contribuinte, que inclusive concordou expressamente (e-fls. 387-390), tenho que a decisão da
DRJ deve ser mantida, a exemplo do que vem decidindo esta turma:
DESAPROPRIAÇÃO. UTILIDADE PÚBLICA. GANHO DE CAPITAL. NÃO
INCIDÊNCIA DE IRPJ. DECISÃO STJ. RECURSO REPETITIVO. Decisão prolatada
pelo STJ em Recurso Especial com repercussão sobre demais recursos especiais já
interpostos com o mesmo fundamento e com eficácia vinculante sobre julgamentos
posteriores, no sentido da não-incidência de IRPJ, com manifestação da PGFN pela
cessação de quaisquer cobranças no âmbito da RFB, vinculam o julgamento da DRJ.
IRPJ não incide sobre ganho de capital decorrente de desapropriação declarada de
utilidade pública e procedida por ente público. Assunto: Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido - CSLL Ano-calendário: 2012 DESAPROPRIAÇÃO. UTILIDADE
PÚBLICA. GANHO DE CAPITAL. NÃO INCIDÊNCIA DE CSLL. DECISÃO STJ.
RECURSO REPETITIVO. LANÇAMENTO REFLEXO. APLICAÇÃO. Aplicam-se à
CSLL as mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o IRPJ,
motivo pelo qual também não incidirá essa contribuição sobre a indenização
desapropriatória por utilidade pública, tendo em vista a referenciada jurisprudência do
STJ, acolhida pela PGFN.
Numero da decisão: 1302-003.425
Nome do relator: MARIA LUCIA MICELI
Pelo exposto, nego provimento ao recurso de ofício.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso de ofício e NEGO PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.030 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722189/2012-65

Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital